Tribunal: TJSP
Processo: 1119735-74.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradições – Inexistência – Não configuração de qualquer das hipóteses previstas em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa a dispositivos de lei, bastando que o tema tenha sido enfrentado – Matéria suscitada nestes declaratórios, para fins de prequestionamento, que se considera

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradições – Inexistência – Não configuração de qualquer das hipóteses previstas em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa a dispositivos de lei, bastando que o tema tenha sido enfrentado – Matéria suscitada nestes declaratórios, para fins de prequestionamento, que se considera incluída no acórdão hostilizado, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade – Art. 1.025 do CPC EMBARGOS REJEITADOS.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1119735-74.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
RICARDO
SARCCO
TACCA,
é
embargado
HESA
160
INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1119735-74.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 45545
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No : 45545
EDEC.No : 1119735-74.2018.8.26.0100/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EBTE. : RICARDO SARCCO TACCA
EBDA. : HESA 160 INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradições

Inexistência Não configuração de qualquer das hipóteses
previstas em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a
oposição do recurso Prequestionamento Desnecessidade
da menção expressa a dispositivos de lei, bastando que o
tema tenha sido enfrentado
Matéria suscitada nestes
declaratórios, para fins de prequestionamento, que se
considera incluída no acórdão hostilizado, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade

Art.
1.025
do
CPC
EMBARGOS
REJEITADOS.*
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo autor contra o v. acórdão de fls. 368/375, que deu
provimento em parte ao apelo da ré e negou provimento ao
seu recurso, ambos tirados da r. sentença de fls.
286/287, que julgara procedente a ação de rescisão de
contrato de venda e compra de imóvel, autorizando a
retenção de 20% do valor pago.
Com
o
fito
de
prequestionamento
da
matéria, o embargante aponta a existência de contradições
no v. aresto, sustentando a impossibilidade de retenção
de 20% dos valores pagos à embargada, por afrontar os
arts. 51, I e IV, e 53, ambos do CDC, devendo haver
redução para 10%, suficientes para cobrir eventuais
gastos administrativos. Uma vez constatados a ilicitude e
os prejuízos daí advindos, insiste em que o julgado é
contraditório em não deferir o pleito indenizatório dos
danos morais (art. 5o, V e X, da CF, e arts. 927 e 186 do
CC). Alega também a ocorrência de contradição no que
concerne ao termo inicial dos juros de mora, uma vez que
o aresto determinou sua incidência a partir do trânsito
em julgado, quando, ao menos, deveria ter seguido a
previsão legal, que estabelece sua aplicação a contar da
citação (arts. 398 e 405 do CC). Aponta, ainda, a
contradição no que afeta aos ônus sucumbenciais, que,
ante seu decaimento em parte mínima do pedido, deveriam
ser carreados integralmente à embargada (arts. 85 e 86,
parágrafo único, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1119735-74.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 45545
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Recurso tempestivo e respondido pela parte
contrária.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo manifestado
pelo recorrente, as razoÞes destes embargos revelam a
ause ncia das hipoìteses previstas no art. 1.022 do Coìdigo
de Processo Civil.
NaÞo se verifica no v. aresto as contradições apontadas, a fim de justificar a
interposic aÞo destes declaratoìrios.
O v. acoìrdaÞo hostilizado reconheceu a
legitimidade da pretensão de resolução do contrato de
venda e compra, autorizando, todavia, a retenção de 20%
dos valores pagos pelo autor, ora embargante, à ré, ora
embargada, a título de compensação pelo desfazimento do
negócio.
E o percentual acima anotado encontra-se
em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça, nada havendo de abusivo.
No que afeta aos juros de mora, que devem
incidir a partir do trânsito em julgado, o v. aresto
seguiu orientação do C. Superior Tribunal de Justiça,
proferida em sede de recurso repetitivo, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA
DE
UNIDADE
IMOBILIÁRIA.
RESOLUÇÃO
IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES
PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA
CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO
EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041
do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de
compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei
n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do
contrato por iniciativa do promitente comprador de forma
diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora
incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2.
Recurso especial provido (REsp 1740911/DF, Rel. Min.
MOURA RIBEIRO, Rel. para o acórdão Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, Segunda Seção, j. 14/08/2019, DJe 22/08/2019)
(fls. 373).
E por não haver indício de abuso ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1119735-74.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 45545
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
ilicitude por parte da embargada, tampouco evidência de
que tenha colocado obstáculo à rescisão pretendida, o
julgado recorrido afastou o pedido de indenização dos
danos morais alegados na inicial, não havendo qualquer
contradição nisso.
Tendo o autor, ora recorrente, decaído de
parte expressiva do pedido (no tocante à devolução da
integralidade dos valores pagos ou do pedido subsidiário
para a retenção somente de 10%; à incidência dos juros de
mora a partir do desembolso de cada parcela, visto que
devem incidir do trânsito em julgado e à pretensão
indenizatória dos danos morais), sua condenação ao
pagamento integral das verbas da sucumbência observou o
disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
Anotam THEOTONIO NEGRAÞO, JOSEì ROBERTO F.
GOUVE A, LUIS GUILHERME AIDAR BONDIOLI e JOAÞO FRANCISCO
NAVES DA FONSECA (“Coìdigo de Processo Civil e legislac aÞo
processual em vigor”, 47a ed. atual. e reform., SaÞo
Paulo:Saraiva, 2016, nota art. 1.022:14a.):
“A contradic aÞo que autoriza os embargos
de declarac aÞo eì do julgado com ele mesmo, jamais a
contradic aÞo com a lei ou com o entendimento da parte
(STJ-4a T., REsp 218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, j.
7.2.02, DJU 22.4.02)”.
O
C.
Superior
Tribunal
de
Justic a
pontifica que “delira da via declaratoìria a decisaÞo que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa” (REsp. 2604-
AM, RSTJ 21/289). No mesmo sentido: REsp. 224 RJ, RSTJ
3/1097; e REsp. 455-DF RT 668/181.
E ainda:
Estando “clara a pretensaÞo em prol da
rediscussaÞo da controveìrsia e da reversaÞo do julgado” e
“evidenciada a pretensaÞo de reversaÞo do meìrito sem a
existe ncia de nenhum viìcio previsto no art. 535 do
Coìdigo de Processo Civil, eì de se rejeitar os embargos de
declarac aÞo” (EDcl nos EDcl na Pet 8345/SC, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, Primeira Sec aÞo, j. 24/06/2015, DJe
04/08/2015).
Em acréscimo:
“Consoante a jurisprude ncia do STJ, naÞo eì

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1119735-74.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 45545
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
necessaìrio que os dispositivos legais tidos por violados
constem, expressamente, do acoìrdaÞo recorrido, sendo
suficiente que a questaÞo federal tenha sido enfrentada
pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado prequestionamento impliìcito, tal como ocorreu, na
espeìcie. Precedentes do STJ” (AgRg no AREsp 419.710/PA,
Rel.
Min.
ASSUSETE
MAGALHÃES,
Segunda
Turma,
j.
25/03/2014, DJe 03/04/2014).
O Pretoìrio Excelso proclama o mesmo entendimento: “NaÞo haì necessidade de constar, do
acoìrdaÞo, os nuìmeros dos artigos, dos incisos, dos
paraìgrafos relativos aÌ mateìria examinada. Basta que o
tema tenha sido decidido (...).” (STF-RT 703/226, Min.
MARCO AURÉLIO).

E nos moldes do art. 1.025 do Coìdigo de
Processo Civil, “consideram-se incluiìdos no acoìrdaÞo os
elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declarac aÞo
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissaÞo, contradic aÞo ou
obscuridade”.
Não há, portanto, que se cogitar de nova
provocac aÞo da Corte para justificar a interposic aÞo de
recursos aÌs insta ncias superiores.
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratoìrios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
LL